Tribunal: TJDFT
Processo: 0701522-78.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. MENORES IMPÚBERES. CRIANÇAS. INTERESSE DE MENOR. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DOMÍCÍLIO DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS. CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA E DO GUARÁ. REDIMENSIONAMENTO DE LIMITES FÍSICOS. LEI COMPLEMENTAR 958/2018. SETOR DE GARAGENS E CONCESSIONÁRIAS DE VEÍCULOS (SGCV). PARK SUL. INTEGRAÇÃO À REGIÃO ADMINISTRATIVA DO GUARÁ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. A competência para o processamento e o julgamento de ação de alimentos que envolve interesses de menores impúberes é do domicílio dos pais ou responsáveis (artigo 147, inciso I, do Estatuto da Criança e do Adolescente c/c artigo 53, inciso I, alínea a, do Código de Processo Civil).
2. Com redefinições dadas pelo artigo 10, inciso III, da Lei Complementar Distrital n.o 733/2006, o Park Sul (SGCV) passou a integrar a Região Administrativa do Guará – RA X, o que é corroborado com as disposições da Lei Complementar Distrital 958/2019 (e mapas constantes do Anexo Único), que definiu os limites físicos das Regiões Administrativas do Distrito Federal.
3. Tendo em vista que os pais residem no Park Sul (SGCV) e que “[a]s áreas de jurisdição das Circunscrições Judiciárias da Justiça do Distrito Federal correspondem às das respectivas Regiões Administrativas do Distrito Federal” (artigo 2o da Resolução n.o 4/2006-TJDFT), impõe-se reconhecer a competência da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Guará (Juízo Suscitado) para processar e julgar a ação de alimentos de referência.
4. Conflito negativo acolhido para declarar a competência do Juízo Suscitado (Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da do Guará).